Tribunal: TJBA
Processo: 0348256-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS EM APELAÇÃO CÍVEL n.
0348256-53.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MARIA SUELI BONFIM SARAIVA e outros

Advogado(s)
:
INDIRA CEZAR DAMASCENO

EMBARGADO: CONDOMINIO CABULA MASTER SHOPPING

Advogado(s)
:
JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA, VANESSA MORAES COSTA registrado(a) civilmente como VANESSA MORAES COSTA, DANIELSON PINHEIRO BRITO

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL POR TEMPO DETERMINADO – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 56, DA LEI 8.45/91 – ALEGADA NULIDADE QUANTO A DOCUMENTOS TRATADA NO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR MEIO DE ACLARATÓRIOS – TENTATIVA DA PARTE EMBARGANTE EM IMPOR SEU ENTENDIMENTO - RECURSO REJEITADO

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de apelação contra sentença que julgou embargos à execução em face de débitos oriundos de contrato de locação comercial e que foi julgado parcialmente procedente para excluir débitos referentes aos meses de maio a outubro de 2013 reconhecendo, entretanto, devidos os alugueres até a desocupação do espaço.

2. O apelo foi provido em parte, tão somente para corrigir a forma de incidência dos honorários advocatícios, para que os mesmos incidam sobre o valor da condenação.

3. Quanto a omissão alegada, o voto foi expresso em estabelecer que não pode a embargante alegar desconhecimento dos documentos citados no presente recurso, tendo sido intimada para responder aos referidos aclaratórios pelo Juízo de Origem e ali apresentado impugnação, com amplo acesso aos autos, sem nada impugnar quanto as provas ali delineadas indicando que a parte embargante busca fazer uso de “nulidade de algibeira”, não tendo utilizado os meios de impugnação possíveis a tempo e modo.

4. No mesmo sentido também foi objetivo em infirmar a continuidade do contrato, por tempo indeterminado porque, mesmo findado o prazo inicialmente previsto no contrato, continuou a ocupar o imóvel locado, mesmo após notificação, fazendo incidir norma expressa da lei de locações
(8.145/91),
descrita no parágrafo único, do art. 56.

5
.
N
ão há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor
seu
entendimento,
em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora,
de acordo com a realidade dos autos
.

6
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

7. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0348256-53.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA SUELI BONFIM SARAIVA e outros
e como apelada
CONDOMINIO CABULA MASTER SHOPPING
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
E REJEITAR

o
s aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 1 de Julho de 2025.